Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-11.2017.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000273-11.2017.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): BRUNO PAULINO DA SILVA APELADO: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, JUVENAL ALVES COSTA, EDNANDO ASSUNÇÃO DE SANTANA, JOELSON SANTOS COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2017. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Inhambupe contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia – FESPUMEB, para condenar o Município ao pagamento da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, descontada dos contracheques dos servidores públicos, mas repassada indevidamente a sindicatos locais desprovidos de legitimidade, com os acréscimos legais do art. 600 da CLT e honorários de 10%. O Município alega, em síntese, a inaplicabilidade da CLT aos servidores estatutários, a necessidade de autorização prévia e expressa após a Reforma Trabalhista, e ausência de publicação dos editais previstos no art. 605 da CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é devida a condenação do Município ao repasse da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 à entidade federativa autora, considerada legítima para o recebimento dos valores descontados dos servidores municipais, diante da vigência da legislação anterior à Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era compulsória e aplicável a servidores públicos estatutários em atividade, independentemente de filiação sindical. 4. A obrigação de repasse recai sobre o ente público que realizou o desconto em folha, sendo irrelevante a filiação ou a natureza estatutária do regime jurídico dos servidores. 5. A exigibilidade da contribuição no exercício de 2017 permanece válida, pois a Reforma Trabalhista só entrou em vigor em novembro daquele ano, não alcançando o mês de março, data-base para o recolhimento. 6. Reforma parcial da sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, que devem ser fixados por equidade na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II e § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para adequar a fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A contribuição sindical devida pelos servidores públicos estatutários, no exercício de 2017, era compulsória, independentemente de filiação sindical. 2. O ente público que realiza o desconto em folha está obrigado ao repasse à entidade sindical legitimada, sob pena de enriquecimento sem causa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 579, 600 e 605; CPC/2015, art. 85, § 4º, II, e § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1243037/SP; STJ, RMS 52269/MA; STF, ARE 1.147.547 AgR-ED/PE; STF, ADI 5794/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000273-11.2017.8.05.0104 em que figuram como recorrente o MUNICÍPIO DE INHAMBUPE e recorrida a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA – FESPUMEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença quanto à obrigação de repasse da contribuição sindical referente ao exercício de 2017, e REFORMANDO-A PARCIALMENTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade na fase de liquidação de sentença, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2